Tribunal: TJPA
Processo: 0814492-31.2022.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0814492-31.2022.8.14.0000

REQUERENTE: VICENTE ABILIO BARROS DA SILVA JUNIOR

REQUERIDO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SEAP

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES – NÃO OCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO EM GRAU RECURSAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR
.

Vistos,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0814492-31.2022.8.14.0000

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Agravo Interno

Agravante: Estado do Pará.

Agravado: VICENTE ABILIO BARROS DA SILVA JUNIOR

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face de decisão monocrática da minha lavra (Id. 11531051), que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação para que o apelante seja mantido no Curso de Formação.

Aduz que se trata de candidato eliminado, que tenta tornar válido para efeito de aprovação em concurso público por ter omitido informações relevantes na fase de investigação social.

Assevera que a pretensão se apresenta totalmente esdrúxula, pois o ponto alto da fase de Investigação Social é o preenchimento de uma ficha de informações pessoais.

Aduz que o candidato deve informar dados pessoais, profissionais e deve responder todas as solicitações de forma honesta e transparente e que, ao sinal de qualquer omissão ou falseamento de dados, o participante é imediatamente desclassificado.

Ao final pugnou pelo provimento do Recurso de Agravo Interno para que seja cassado o efeito suspensivo concedido ao recurso de apelação do interessado.

VICENTE ABILIO BARROS DA SILVA JUNIOR
apresentou
contrarrazões
ao Agravo Interno (Id. 12636696) defendendo que o vício foi devidamente sanado em sede de recurso administrativo, com a entrega da Ficha de informações devidamente preenchida.

Alega que o Estado tenta alterar a verdade dos fatos, vez que o agravante não omitiu ou falseou nenhum dado, tendo como justificativa para sua eliminação o fato de ter deixado de marcar um “x” em sua ficha de informações pessoais.

Assevera que a exigência contida no edital que não pretenda comprovar a idoneidade moral do candidato afronta a finalidade legal. Assim, a reprovação por um equívoco sanável viola a finalidade da lei, que consiste em averiguar a conduta social do candidato.

Pugna pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, para que o candidato seja mantido no certame.

Em id 12857583 consta petição de VICENTE ABILIO informando que o Estado do Pará está descumprindo a ordem judicial para nomeação do apelante, pelo que requer a imediata convocação do recorrente, bem como a aplicação de multa diária em favor do apelante no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso e descumprimento e que tal multa seja mantida até que haja efetiva nomeação.

No id. 13137425 o Estado do Pará colacionou nos autos documentação interna que está tramitando com vistas à nomeação dos candidatos
sub judice.

VICENTE ABILIO se manifestou no id. 13176063 referente aos documentos anexados pelo Estado do Pará. O apelante pontua que o Estado do Pará nomeou novos servidores no dia 01/03/2023, porém não apresentou nenhuma motivação justa para não ter nomeado o apelante.

Afirma que o apelante, na condição de sub Júdice está sendo discriminado em razão de sua condição judicial e preterido, ainda que tenha classificação superior aos demais candidatos.

Assim, pugna pela imposição de astreintes pelo flagrante descumprimento da ordem judicial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação para que o apelante seja mantido no Certame.

É sabido que a administração pública tem o poder de estabelecer pré-requisitos para admissão de servidores em seus quadros e, no exercício do poder discricionário que lhe é inerente, poderá impedir o ingresso de determinados candidatos.

A investigação social é uma etapa do processo seletivo para cargos públicos na qual se avalia diversos aspectos da vida do candidato, como antecedentes criminais, relacionamentos interpessoais, histórico financeiro e comportamento social.

Não se ignora que a investigação social tem como finalidade verificar se o candidato tem conduta compatível com a função de policial penal.
Todavia, é imprescindível que exista uma relação de proporcionalidade e razoabilidade entre as informações desabonadoras recolhidas na investigação social e o real motivo que fundamenta a desclassificação do candidato.

Assim sendo, não é razoável excluir o candidato do concurso por falta de preenchimento de campo do formulário de ficha de informações confidenciais,
sobretudo quando tal vício foi devidamente sanado na fase de recurso administrativo.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO DE GUARDA CIVIL NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ. Mandado de Segurança. Pretensão à reforma da r. sentença para determinar a reprovação do impetrante na fase investigativa do concurso. Inadmissibilidade. Ocorrência de mero erro no preenchimento do Formulário de Investigação Social. Correção de ato administrativo pelo Poder Judiciário, de acordo com os Princípios da Proteção Judiciária, Ubiquidade da Justiça, Controle Jurisdicional e Inafastabilidade da Jurisdição descritos no inciso XXXV do art. 5º, da CF. Admissibilidade. Manutenção dos capítulos da r. sentença. Incidência do art. 252 do RITJSP. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-SP - AC: 10172905220188260625 SP 1017290-52.2018.8.26.0625, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 08/11/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2019)

Nesse interim, não há provas que possam comprometer a idoneidade do candidato, e sua compatibilidade com o cargo, motivo pelo qual, mantenho a decisão monocrática de id. 11531051.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão de id.

11531051.

Determino, ainda:

1) A
NOMEAÇÃO
de VICENTE ABILIO BARROS DA SILVA JUNIOR, no Concurso Público C-208, no
prazo de 10 dias
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2) Após efetivada nomeação, cumprindo o apelante/agravado os requisitos para sua posse, que seja imediatamente empossado no cargo de Policial Penal, e consequentemente possa dar início ao exercício em seu cargo público.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/05/2023